Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600037-64.2021.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/05/2024
Número: 0600037-64.2021.6.16.0041

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600037-
64.2021.6.16.0041, que julgou procedente a denúncia, e condenou o réu Emerson Miguel Petriv, já
qualificado, como incurso nas sanções do art. 39, § 5º, II, da Lei 9.504/1997, tendo a pena definitiva
fixada em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto como inicial de
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e que serão fiscalizadas por esta
Especializada, nos termos do Art. 14 da Lei 11.340/06. Diante da vedação estabelecida pelo artigo
44, parágrafo 3º do CP, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. No caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é até
possível ao condenado reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável e a
reincidência não se tenha operado em virtude da prática do exato mesmo crime. No caso do réu,
existe condenação transitada em julgado pela prática de crime da mesma espécie, qual seja, crimes
eleitorais. Diante da vedação estabelecida pelo artigo 77, I, do CP, impossível a aplicação da
suspensão condicional da pena.(Ação Penal Eleitoral proposta pelo Ministério Público do Estado
do Paraná, com base no inquérito policial 0600423-31.2020.6.16.0041, que ofereceu denúncia em
face de Emerson Miguel Petriv, em razão da prática do delito previsto no art. 39, § 5°, II e III - Lei
9.504/1997. Narrou nos fatos que:"que no dia 15.11.2020, por volta das 09:00 horas e nas
dependências da Escola Mercedes Martins Madureira, situada na Rua Darcirio Egger, 342, Jardim
Shangri-lá B, nesta urbe, durante a realização do 1º turno das eleições municipais, o denunciado
Emerson, vulgo "boca aberta", candidato ao cargo de Prefeito do Município de Londrina pelo
Partido Político PROS, número 90, ao ser entrevistado ao vivo pelo repórter da Rádio Paiquerê 91,7,
dolosamente promoveu perante os respectivos ouvintes propaganda eleitoral de boca de urna no
intuito de arregimentar o eleitor a votar em si e na sua convivente Marly, vulgarmente conhecida
como, Mara Boca Aberta, então candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Político PROS, nº
90011, respondendo, para tanto, a pergunta que lhe foi feita da seguinte forma: acabamos de votar
no 90, na Mara Boca Aberta 90011, vereadora do povo, e dizer a você do povo abençoado
londrinense, eleitores e eleitoras, homens e mulheres, que pode votar sim no 90, o seu voto vai
valer e valer muito, não caia em fake news, da rede de boataria, falaram que não era para votar para
deputado que não ia valer, eu to aqui há dois anos como deputado o seu voto valeu e vale muito, e
vai valer como Prefeito também, então pode votar sem medo. Eu quero agradecer o carinho do
povo londrinense, e pedir o seu abençoado voto, que ainda pode, evidente, né, no 90, e na Mara
Boca Aberta 90011, e vamos fazer as grandes transformações que Londrina precisa...).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43864188
10/05/2024
15:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.359

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600037-64.2021.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO. ARTIGO 39, §
5º, INCISO III, DA LEI Nº 9.504/1997. RECLASSIFICAÇÃO DO TIPO
PENAL DE ACORDO COM O FATO DESCRITO NA DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
ADULTERAÇÃO DA MÍDIA QUE EMBASOU A DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO, DA AUTORIA
E DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Conforme art. 383 do Código de Processo Penal, "o juiz, sem
modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa,
poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave".

2. O instituto da emendatio libelli é permitido em grau de recurso,
porquanto o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal
contida na denúncia, não podendo, porém, ser agravada a pena,
quando somente o réu houver recorrido da sentença, conforme
Num. 43864188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

dispõe o artigo 617 do Código de Processo Penal.

3. O indeferimento de exame pericial, em razão da ausência de
indícios de adulteração da mídia apresentada pela acusação, não
viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Não há que se falar em ausência de enfrentamento de
argumento da defesa, mas em mero inconformismo do recorrente
com a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei 9.504/97.

5. Conjunto probatório suficiente para demonstrar que o
recorrente, no dia do pleito, de forma livre e consciente, ao
conceder entrevista à emissora de rádio, pediu votos para si e
para outra candidata, bem como explanou sobre suas propostas
de governo, a fim de influenciar no voto de eleitor.

6. Com a comprovação da autoria, da materialidade do delito e do
elemento subjetivo, a sentença condenatória deve ser mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/05/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Emerson Miguel Petriv em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina, que
o condenou pela prática do delito de boca de urna, previsto no artigo 39, §5º, inciso II, da
Lei nº 9.504/97, aplicando a pena privativa de liberdade de 7 meses e 25 dias de
detenção e ao pagamento de multa no valor de R$ 6.170 UFIR.

Num. 43864188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

Em suas razões recursais (ID 43803559), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) o áudio que subsidiou a denúncia, não foi apresentado em sua integralidade; b) o
juízo de primeiro grau negou o pedido de realização de perícia na mídia apresentada pela
acusação, para a aferição de provável adulteração, violando, desse modo, os princípios
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; c) não houve o
enfrentamento do principal argumento da defesa de que o réu não foi cientificado pelo
entrevistador sobre a data em que seria exibida a sua entrevista, devendo, assim, a
sentença ser considerada nula, para que a referida questão seja analisada em nova
decisão; d) é impossível de se imputar ao réu a ciência de que a sua entrevista seria
exibida no dia da eleição, devendo, desse modo, a sua conduta ser considerada atípica
pela inexistência de dolo. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para: 1)
preliminarmente, reconhecer-se a nulidade da prova e, consequentemente, seja o réu
absolvido do crime imputado; 2) subsidiariamente, reconhecer-se a nulidade da sentença,
nos termos do art. 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal, retornando os autos à fase
anterior a sentença, e 3) no mérito, reconhecer-se a ausência de dolo para absolver o réu,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões (ID 43803563), o Ministério Público Eleitoral
aduziu que: a) o indeferimento de realização de perícia no áudio que embasou a
denúncia, fundamentou-se na ausência de indícios de adulteração da referida mídia; b) o
repórter que entrevistou o réu confirmou a veracidade do áudio; c) quanto ao não
enfrentamento da questão de que o réu não foi cientificado pelo entrevistador sobre a
data em que seria exibida a entrevista, observa-se que esse argumento não foi
apresentado em alegações finais; d) a autoria e a materialidade restaram demonstradas
nos autos, e e) há dolo na conduta do réu, na medida em que, com consciência e
vontade, aproveitou-se da entrevista que seria veiculada durante as eleições, para
convencer os eleitores a votarem em si e em Marly de Fátima Ribeiro. Ao final, requereu o
conhecimento e o desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença pelos
seus próprios fundamentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela promoção da emendatio libelli,
para capitular o fato nas disposições do artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e
pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 43834339).

Intimado para manifestação quanto à emendatio libelli, o recorrente negou os
fatos apresentados na denúncia, afirmando que não divulgou propaganda eleitoral no dia
das eleições (ID 43843591).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Das Preliminares
Num. 43864188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

b.1) Da Preliminar Arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral

b.1.1) Da Emendatio Libelli

No parecer ministerial, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que,
muito embora o recorrente tenha sido denunciado e condenado pelas disposições do
inciso II do art. 39, §5º da Lei das Eleições, esta Procuradoria Regional Eleitoral entende
que os fatos encontram adequação típica no inciso III, o qual define que constitui crime,
no dia das eleições, "a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos
políticos ou de seus candidatos". Portanto, faz-se necessária a readequação da
imputação penal, via emendatio libelli (ID 43834339).

Sobre o instituto da emendatio libelli, o artigo o artigo 383, do Código de
Processo Penal, dispõe que:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa,
poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de
aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Essa adequação é permitida, inclusive, em grau de recurso, porquanto o réu
defende-se dos fatos e não da capitulação legal contida na denúncia, não podendo,
porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver recorrido da sentença,
conforme dispõe o artigo 617 do Código de Processo Penal.[1]

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DECLARAÇÃO
DE RESIDÊNCIA FALSA PARA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO. CRIME MEIO
ABSORVIDO PELO CRIME FIM. RECLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE
ACORDO COM O FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI.
INSCRIÇÃO FRAUDULENTA - ARTIGO 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. MÉRITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar os réus como incursos nas penas previstas no artigo 350 do Código
Eleitoral.

2. O instituto da emendatio libelli também se aplica aos tribunais. O réu se defende
dos fatos e não da capitulação legal contida na denúncia, razão pela qual é aplicável o
artigo 383 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. Crime de inscrição fraudulenta de eleitor - artigo 289 do Código Eleitoral - conjunto
probatório insuficiente para a comprovação do elemento subjetivo, ou seja, da
intenção deliberada de fraudar.

4. O conceito de domicílio eleitoral é mais amplo do que no direito civil, não se
resumindo a mera habitação ou moradia. Possibilidade de configuração também pela
demonstração de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. Precedentes.

5. Inexistência, no caso, de prova segura para condenação. Aplicação do princípio in
dubio pro reo.

6. Recurso conhecido e provido.
Num. 43864188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

(Acórdão nº 60640, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
03/05/2022)

Para que se possa ser averiguada a correta qualificação jurídica do fato
imputado ao recorrente, deve-se considerar a descrição fática apresentada na denúncia
(ID 43803397):

[...] no dia 15 do mês de novembro do ano de 2020, por volta das 09:00 horas e nas
dependências da Escola Mercedes Martins Madureira, situada na Rua Darcirio Egger,
342, Jardim Shangri-lá B, nesta urbe, durante a realização do 1º turno das eleições
municipais, o denunciado EMERSON MIGUEL PETRIV, vulgo "BOCA ABERTA",
candidato ao cargo de Prefeito do Município de Londrina pelo Partido Político PROS,
número 90, ao ser entrevistado ao vivo pelo repórter da Rádio Paiquerê 91,7,
dolosamente promoveu perante os respectivos ouvintes propaganda eleitoral de boca
de urna no intuito de arregimentar o eleitor a votar em si e na sua convivente MARLY
DE FÁTIMA RIBEIRO, vulgarmente conhecida como "MARA BOCA ABERTA", então
candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Político PROS, nº 90011, respondendo,
para tanto, a pergunta que lhe foi feita da seguinte forma: "... acabamos de votar no
90, na Mara Boca Aberta 90011, vereadora do povo, e dizer a você do povo
abençoado londrinense, eleitores e eleitoras, homens e mulheres, que pode votar sim
no 90, o seu voto vai valer e valer muito, não caia em fake news, da rede de boataria,
falaram que não era para votar para deputado que não ia valer, eu to aqui há dois
anos como deputado o seu voto valeu e vale muito, e vai valer como Prefeito também,
então pode votar sem medo. Eu quero agradecer o carinho do povo londrinense, e
pedir o seu abençoado voto, que ainda pode, evidente, né, no 90, e na Mara Boca
Aberta 90011, e vamos fazer as grandes transformações que Londrina precisa.
Acabar com a indústria da multa, a farsa da multa, tirar os radares do lugar, lombada
elevada, a revogação imediata do IPTU, e vamos devolver a diferença que foi paga a
mais por você londrinense, vamos fazer a PM a polícia municipal, e os atuais GMs
cuidar dos prédios públicos, escola, creche, cemitério, enfim, o alvará solidário popular
imediato para o ambulante, camelô, senegalês, haitiano, até o feirante que não tem
alvará, nós vamos fazer Londrina sorrir de novo, é Boca Aberta junto com o povo,
onde o povo está, com as janelas abertas para o céu e as portas abertas para o povo
... .

A propósito dos crimes de propaganda eleitoral, praticados no dia do pleito, o
artigo 39, §5º, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 9.504/97, estabelece que:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

[...]

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a
um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou
carreata;

II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Redação dada
pela Lei nº 11.300, de 2006)

III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus
candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 43864188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas
aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser mantidos em
funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. (Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

Conforme ensina José Jairo Gomes, [...] a expressão boca de urna remete às
imediações da seção eleitoral em que ocorre a votação. Portanto, a propaganda de boca
de urna é a realizada nas proximidades desse local. Não é estabelecida uma distância
exata, numérica; mas o emprego de expressão vaga ou indeterminada tem a vantagem
de permitir que a regra legal seja ajustada à realidade das circunstâncias do lugar em que
a seção eleitoral é instalada. Na boca de urna, a propaganda ocorre de forma pessoal,
direta, por exemplo: mediante ostentação de bandeiras e estandartes, distribuição de
santinhos e panfletos aos eleitores que se apresentam para votar. (Crimes Eleitorais e
Processo Penal Eleitoral, 6ª Edição, Editora Atlas, página 276)

Do exame dos fatos narrados na denúncia, nota-se que, ainda que o
recorrente tenha concedido a entrevista quando estava na Escola Mercedes Martins
Madureira, o então candidato falou aos ouvintes da rádio Paiquerê 91,7 e não aos
eleitores que se encontravam no local de votação, o que tipifica, em tese, o crime de
divulgação de propaganda eleitoral no dia da eleição, previsto no artigo 39, § 5º, inciso III,
da Lei nº 9.504/1997 e não o crime de boca de urna, previsto no inciso II do mesmo
artigo, que exige uma abordagem direta e pessoal do eleitor nas imediações das seções
eleitorais.

Desse modo, considerando que a pena prevista para as infrações de boca de
urna e de divulgação de propaganda eleitoral no dia das eleições é a mesma, deve-se
proceder à adequação da capitulação feita na denúncia, para tipificar a infração imputada
ao acusado no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/1997.

b.2) Das Preliminares Suscitadas pelo Recorrente

b.2.1) Da Nulidade da Prova

Nas razões recursais, o recorrente explanou que, durante a instrução
processual, foi requerido o exame pericial no áudio que embasou a denúncia oferecida
pelo Ministério Público Eleitoral, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido, sob o
fundamento de que o acusado não apresentou qualquer prova de adulteração da referida
gravação.

Aduziu, ainda, que a entrevista concedida pelo acusado não foi
disponibilizada na íntegra e que a ausência do exame pericial impossibilitou a
averiguação da veracidade do áudio apresentado pela acusação, violando, desse modo,
os princípios da ampla defesa e do contraditório, devendo a prova ser considerada nula e,
consequentemente, a sentença condenatória ser reformada, para absolver o recorrente
por insuficiência de provas.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado requereu a realização de
perícia no áudio apresentado pela acusação, a fim de se constatar se houve edição ou
Num. 43864188 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

alteração no seu conteúdo (ID 43803468).

O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, em razão de não ter sido
apresentado qualquer indicativo de fraude que justificasse a necessidade de prova
pericial (ID 43803471).

Nota-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a entrevista
concedida pelo acusado foi apresentada na sua integralidade, conforme demonstra o
documento ID 43803470.

Assim, o juízo de primeiro grau, no exercício do livre convencimento,
entendeu que a prova pericial era desnecessária.

Do exame dos autos, observa-se, ainda, que no depoimento prestado pela
testemunha Manoel Osvaldo de Souza, repórter que entrevistou o recorrente, houve a
ratificação do conteúdo da mídia contestada (ID 43803518, ID 43803519, ID 43803520, ID
43803521, ID 43803522, ID 43803523, ID 43803524 e ID 43803525):

Promotor: O que o senhor sabe sobre esses fatos que foram narrados?

Manoel: Dos fatos, que foram narrados? Eu tenho aqui a gravação inclusive, a
doutora leu exatamente, textualmente, o que o Boca Aberta falou. Eu tenho aqui a
gravação inclusive, é isso mesmo que foi falado.

Promotor: Foi o senhor que fez a gravação?

Manoel: Eu fiz a gravação, porque eu estava na época na pandemia né, então, até
pela minha idade de 70 e poucos anos, então tava na rádio, a gente ligou para ele.
Como todo candidato no dia da eleição tem a oportunidade de expor, falar, o que está
achando, a expectativa, aquela coisa toda. Só que tem candidato que se excede um
pouco mais, foi o caso do Boca Aberta aí, falou sabendo o que tava falando.

Promotor: O senhor fez essa entrevista lá na escola onde tava sendo a votação?

Manoel: Não. Eu fiz a entrevista da rádio, por telefone, porque era pandemia. A
pandemia começou em março, a eleição foi dia 15 de novembro.

Promotor: O senhor tava na rádio e ele tava aonde, na escola?

Manoel: Ele tava na escola.

Promotor: E foi bem no dia da eleição?

Manoel: Só para o senhor entender a situação. Os repórteres ficam com os telefones
dos candidatos. Cada repórter é escalado para atender este ou aquele candidato.
Para mim sobrou o Boca Aberta, para na hora que ele estiver votando, passar, ligar
para ele, e fazer a fala dele como todos os outros candidatos teve oportunidade
também.

Promotor: Tudo bem. Daniel, tem como mostrar o áudio para ele, para ele confirmar
se foi realmente isso que foi descrito?

[...]

Num. 43864188 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

Reproduz-se o áudio da entrevista.

Promotor: Você confirma essa entrevista?

Manoel: Não só confirmo, minha voz está aí. Eu tenho aqui a cópia, vocês mandaram
para mim.

Promotor: Não teve nenhuma edição dessa entrevista?

Manoel: Aí não é comigo. A gente faz a entrevista e tem o chefe da redação, no
caso... não sei quem era o chefe da redação na época. Mas é ele que... É feita a
modelação, porque a gente faz a gravação. Não tem como eu falar 'não fale isso, não
diga aquilo', não. É entrevista normal. E passa aí para o setor que vai pro ar. Passou o
que foi pro ar, foi pro ar. Dessa forma aí.

Promotor: Tudo bem, mas a gravação não foi alterada, mais ou menos foi isso o que
ele respondeu?

Manoel: É. Ele ia continuar falando no final, falei 'falamos aqui da eleição' e já passei
lá para cima para entrar na, dentro do curso da programação. Não foi assim ao vivo
porque não tem como fazer ao vivo no dia da eleição, muitos candidatos ao mesmo
tempo...

[...]

Desse modo, considerando que não há indício de que o áudio que embasou a
denúncia sofreu qualquer alteração, bem como que o próprio entrevistador, em seu
depoimento prestado em juízo, admitiu o conteúdo da entrevista como verdadeiro, não há
se falar em violação do contraditório e da ampla defesa na decisão que indeferiu a
realização de exame pericial na referida mídia, devendo ser considerada válida a prova
apresentada pela acusação e afastada a preliminar suscitada pelo recorrente.

b.2.2) Da Ausência do Enfrentamento de Argumento de Defesa

O recorrente, Emerson Miguel Petriv, aduziu que o juízo de primeiro grau não
enfrentou o principal argumento apresentado pela defesa de que o acusado não foi
informado pelo entrevistador sobre a data em que o programa seria exibido, devendo,
portanto, a sentença ser considerada nula, para que a referida alegação seja considerada
em nova decisão.

Da análise da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, denota-se o
recorrente foi condenado pela prática do crime de boca urna, previsto no artigo 39, § 5º,
inciso II, da Lei 9.504/1997, tendo sido, portanto, considerado que o acusado tinha
conhecimento de que a sua entrevista seria divulgada no dia da eleição.

Desse modo, não há se falar em ausência de enfrentamento de argumento da
defesa, mas em mero inconformismo do recorrente com a sentença proferida, devendo
ser afastada a preliminar arguida pelo recorrente.

c) Do Mérito

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Emerson Miguel Petriv, pela prática do delito de boca de urna, previsto no artigo 39, § 5º,
Num. 43864188 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

inciso II, da Lei nº 9.504/97.

Oferecida pelo Ministério Público Eleitoral de Londrina, a denúncia narra que:

[...] no dia 15 do mês de novembro do ano de 2020, por volta das 09:00 horas e nas
dependências da Escola Mercedes Martins Madureira, situada na Rua Darcirio Egger,
342, Jardim Shangri-lá B, nesta urbe, durante a realização do 1º turno das eleições
municipais, o denunciado EMERSON MIGUEL PETRIV, vulgo "BOCA ABERTA",
candidato ao cargo de Prefeito do Município de Londrina pelo Partido Político PROS,
número 90, ao ser entrevistado ao vivo pelo repórter da Rádio Paiquerê 91,7,
dolosamente promoveu perante os respectivos ouvintes propaganda eleitoral de boca
de urna no intuito de arregimentar o eleitor a votar em si e na sua convivente MARLY
DE FÁTIMA RIBEIRO, vulgarmente conhecida como "MARA BOCA ABERTA", então
candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Político PROS, nº 90011, respondendo,
para tanto, a pergunta que lhe foi feita da seguinte forma: "... acabamos de votar no
90, na Mara Boca Aberta 90011, vereadora do povo, e dizer a você do povo
abençoado londrinense, eleitores e eleitoras, homens e mulheres, que pode votar sim
no 90, o seu voto vai valer e valer muito, não caia em fake news, da rede de boataria,
falaram que não era para votar para deputado que não ia valer, eu to aqui há dois
anos como deputado o seu voto valeu e vale muito, e vai valer como Prefeito também,
então pode votar sem medo. Eu quero agradecer o carinho do povo londrinense, e
pedir o seu abençoado voto, que ainda pode, evidente, né, no 90, e na Mara Boca
Aberta 90011, e vamos fazer as grandes transformações que Londrina precisa.
Acabar com a indústria da multa, a farsa da multa, tirar os radares do lugar, lombada
elevada, a revogação imediata do IPTU, e vamos devolver a diferença que foi paga a
mais por você londrinense, vamos fazer a PM a polícia municipal, e os atuais GMs
cuidar dos prédios públicos, escola, creche, cemitério, enfim, o alvará solidário popular
imediato para o ambulante, camelô, senegalês, haitiano, até o feirante que não tem
alvará, nós vamos fazer Londrina sorrir de novo, é Boca Aberta junto com o povo,
onde o povo está, com as janelas abertas para o céu e as portas abertas para o povo
... .

Conforme já exposto na análise da preliminar suscitada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, do exame dos fatos narrados na denúncia, nota-se que, ainda que o
recorrente tenha concedido entrevista na Escola Mercedes Martins Madureira, o
candidato falou aos ouvintes da rádio Paiquerê e não aos eleitores que se encontravam
no local de votação, conduta que se amolda à previsão do artigo 39, §5º, inciso III, da Lei
das Eleições, e não ao crime de boca de urna, previsto no inciso II do mesmo artigo.

A propósito do delito crime de divulgação de propaganda eleitoral no dia da
eleição, o artigo 39, §5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97, estabelece:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

[...]

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a
um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

[...]

III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus
candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 43864188 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

Conforme ensina José Jairo Gomes, a realização de propaganda eleitoral só
é amplamente permitida durante o lapso temporal situado entre a data-limite designada
para formalização do requerimento de registro de candidatura (dia 15 de agosto do ano
da eleição) e a antevéspera da data marcada para o pleito. A partir desse último marco
inicia-se o chamado período de reflexão calma, diminuindo-se os meios e possibilidades
de divulgação da candidatura, de sorte que o eleitor possa ponderar e refletir suas
escolhas. Já no dia do pleito, o direito de realizar propaganda é severamente restringido.
Entende-se que o tempo destinado à propaganda eleitoral (lapso situado entre 15 de
agosto e antevéspera do dia do pleito) é suficiente para que os candidatos possam se
apresentar ao eleitorado e divulgar seus discursos e mensagens, bem como para que os
cidadãos formem opinião e decidam o voto. (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral,
6ª Edição, Editora Atlas, página 275)

A controvérsia, no presente caso, cinge-se na verificação se a conduta
imputada ao recorrente se amolda ao delito de divulgação de propaganda eleitoral no dia
das eleições.

Em suas razões recursais, o acusado asseverou que concedeu a entrevista à
rádio Paiquerê com o intuito de esclarecer os eleitores sobre a situação da sua
candidatura, que estava sub judice.

Afirmou, ainda, que não foi informado pelo entrevistador sobre a data em que
a matéria seria exibida e que o desconhecimento desse fato, acarretaria o afastamento da
condenação, pela ausência de dolo na sua conduta.

Do exame dos autos, verifica-se que, no dia do pleito, o recorrente concedeu
a seguinte entrevista à rádio Paiquerê de Londrina (ID 43803470):

Locutor: Amigos da Paiquerê, nós estamos aí falando de eleições 2020, e comigo está
o Emerson Petriv, que acaba de votar na Escola Mercedes Martins Madureira, no
Shangri-La B, e vai falar conosco aqui a respeito de sua expectativa para essas
eleições. Bom dia Emerson, bom dia Boca Aberta.

Emerson: Bom dia, eu quero agradecer o carinho do [inaudível] e dizer que acabamos
de votar no 90, na Mara Boca Aberta 90011, vereadora do povo e dizer a você, povo
abençoado londrinense, eleitores e eleitoras, homens e mulheres, que pode votar sim
no 90, seu voto vai valer e vai valer muito, não caia em fake news, da rede da
boataria, falaram que não era para votar para deputado que não ia valer, eu tô aqui há
dois anos como deputado, seu voto valeu e valeu muito, e vai valer como prefeito
também. Então, então pode votar sem medo. Eu quero agradecer o carinho do povo
londrinense e pedir o seu abençoado voto, que ainda pode, evidente. É, no 90 e na
Mara Boca Aberta 90011, vamos fazer as grandes transformações que Londrina
precisa, acabar com a indústria da multa, a farsa da multa, tirar os radares do lugar,
lombada adequada, a revogação imediata do IPTU, e vamos devolver a diferença que
foi pago a mais por você londrinense. Vamos fazer a PM, a Polícia Municipal.
[inaudível] cuidar dos prédios públicos, escola, creche, cemitério, enfim, o alvará
solidário popular imediato, para o ambulante, o camelô, senegalês, o haitiano, até o
feirante que não tem alvará, nós vamos fazer londrina sorrir de novo, é Boca Aberta
junto com o povo onde o povo está, com as janelas abertas para os céus, e as portas
abertas para o povo.

Num. 43864188 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

Locutor: E quanto à sua expectativa, Emerson, a respeito da impugnação. Você acha
que vai ser positiva para você logo mais a frente aí, quando passar pelos tribunais
competentes?

Emerson: Deixa eu te falar, povo de Londrina. A impugnação é uma bijuteria.
Tentaram entrar também, é, como deputado, e nós tamo aí [inaudível] que nós tamo
inelegível, como pode? O povo de Londrina é um povo inteligente, um povo sábio.
Então veja bem, como eu sou deputado e estou inelegível? [Inaudível] respondendo e
vi que isso (...)

Locutor: falamos com o Boca Aberta, o Emerson Petriv, aqui no Paiquerê 91,7,
Eleições 2020.

Por ocasião da audiência de instrução, foi inquirida, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, a testemunha Manoel Osvaldo de Souza, repórter que
entrevistou o recorrente.

Segue a degravação do depoimento prestado pela referida testemunha (ID
43803518, ID 43803519, ID 43803520, ID 43803521, ID 43803522, ID 43803523, ID
43803524 e ID 43803525):

Promotor: O que o senhor sabe sobre esses fatos que foram narrados?

Manoel: Dos fatos, que foram narrados? Eu tenho aqui a gravação inclusive, a
doutora leu exatamente, textualmente, o que o Boca Aberta falou. Eu tenho aqui a
gravação inclusive, é isso mesmo que foi falado.

Promotor: Foi o senhor que fez a gravação?

Manoel: Eu fiz a gravação, porque eu estava na época na pandemia né, então, até
pela minha idade de 70 e poucos anos, então tava na rádio, a gente ligou para ele.
Como todo candidato no dia da eleição tem a oportunidade de expor, falar, o que está
achando, a expectativa, aquela coisa toda. Só que tem candidato que se excede um
pouco mais, foi o caso do Boca Aberta aí, falou sabendo o que tava falando.

Promotor: O senhor fez essa entrevista lá na escola onde tava sendo a votação?

Manoel: Não. Eu fiz a entrevista da rádio, por telefone, porque era pandemia. A
pandemia começou em março, a eleição foi dia 15 de novembro.

Promotor: O senhor tava na rádio e ele tava aonde, na escola?

Manoel: Ele tava na escola.

Promotor: E foi bem no dia da eleição?

Manoel: Só para o senhor entender a situação. Os repórteres ficam com os telefones
dos candidatos. Cada repórter é escalado para atender este ou aquele candidato.
Para mim sobrou o Boca Aberta, para na hora que ele estiver votando, passar, ligar
para ele, e fazer a fala dele como todos os outros candidatos teve oportunidade
também.

Promotor: Tudo bem. Daniel, tem como mostrar o áudio para ele, para ele confirmar
se foi realmente isso que foi descrito?

[...]
Num. 43864188 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

Reproduz-se o áudio da entrevista.

Promotor: Você confirma essa entrevista?

Manoel: Não só confirmo, minha voz está aí. Eu tenho aqui a cópia, vocês mandaram
para mim.

Promotor: Não teve nenhuma edição dessa entrevista?

Manoel: Aí não é comigo. A gente faz a entrevista e tem o chefe da redação, no
caso... não sei quem era o chefe da redação na época. Mas é ele que... É feita a
modelação, porque a gente faz a gravação. Não tem como eu falar 'não fale isso, não
diga aquilo', não. É entrevista normal. E passa aí para o setor que vai pro ar. Passou o
que foi pro ar, foi pro ar. Dessa forma aí.

Promotor: Tudo bem, mas a gravação não foi alterada, mais ou menos foi isso o que
ele respondeu?

Manoel: É. Ele ia continuar falando no final, falei 'falamos aqui da eleição' e já passei
lá para cima para entrar na, dentro do curso da programação. Não foi assim ao vivo
porque não tem como fazer ao vivo no dia da eleição, muitos candidatos ao mesmo
tempo...

[...]

Nota-se que a testemunha, Manoel Osvaldo de Souza, ratificou o conteúdo
da entrevista que embasou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral de
Londrina, tendo afirmado que eu tenho aqui a gravação inclusive, a doutora leu
exatamente, textualmente, o que o Boca Aberta falou. Eu tenho aqui a gravação inclusive,
é isso mesmo que foi falado.

Observa-se, ainda, que restou esclarecido que a entrevista foi concedida pelo
telefone, em razão da pandemia da COVID - 19.

O réu, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência
de instrução (ID 43803531).

Como se vê, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as suas declarações
excederam o esclarecimento quanto à situação da sua candidatura, que estava sub judice
, tendo verbalizado o seu número, o nome e número de Mara Boca Aberta, juntamente
com um pedido explícito voto para ambos, bem como ressaltado suas propostas de
governo, demostrando, assim, a sua ciência de que matéria seria divulgada no dia do
pleito, ainda que o entrevistador não tenha lhe dado esta informação, e a sua intenção em
influenciar no voto do eleitor.

Evidente que os argumentos apresentados pela defesa são frágeis e
desprovidos de verossimilhança, pelo que não merecem ser acolhidos para afastar a
condenação.

Assim, não há como se aplicar o princípio do in dubio pro reo ao presente
caso, uma vez que se encontra plenamente comprovada a autoria, a materialidade do
Num. 43864188 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

delito e o elemento subjetivo.

Há se concluir, assim, que não merece provimento o recurso interposto por
Emerson Miguel Petriv, devendo o recorrente ser condenado pelo crime de divulgação de
propaganda eleitoral no dia das eleições, previsto no artigo 39, §5º, inciso III, da Lei nº
9.504/97.

d) Da Dosimetria da Pena

Em relação à dosimetria da pena, a jurisprudência do STJ admite a utilização
de condenações anteriores e transitadas em julgado como fundamento para a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes,
bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas
vedado o bis in idem.

A respeito do cálculo da pena base, em si, reconhece como critério ideal para
a individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância
judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente
estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no HC n.
799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de
25/5/2023).

O STJ tem admitido, também, que a exasperação da pena basilar, pela
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um
sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de
elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação
em patamar superior. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

No caso dos autos, o juízo de origem, para a fixação da pena base,
considerando na primeira fase a existência de maus antecedentes, utilizou a fração de
1/8, fixando-a em 6 meses e 22 dias. Na segunda fase, como o réu é reincidente,
aumentou a pena base de 6 meses e 22 dias, em 33 dias, ou seja, dentro da fração de
1/6 admitida pela jurisprudência para cada circunstância.

Nesse sentido, a fixação da pena em 7 meses e 25 dias não se revelou
desproporcional e está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para condenar Emerson Miguel Petriv pelo crime de divulgação de propaganda
eleitoral no dia das eleições, previsto no artigo 39, §5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97, com
fundamento nos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 43864188 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25

RELATOR

[1] Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383,
386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o
réu houver apelado da sentença.

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600037-64.2021.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ
- RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: EMERSON MIGUEL
PETRIV - Advogados do RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683,
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Sustentação oral do advogado Rafael Flavio de Moraes. Manifestação
oral do procurador regional eleitoral.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.05.2024

Num. 43864188 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/05/2024 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051015120112100000042820196
Número do documento: 24051015120112100000042820196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:17:25